Tribunal: TJMT
Processo: 0010357-32.2020.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0010357-32.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ERICSON CLAYTON MOREIRA SALGADO - CPF: 710.067.371-20 (APELANTE), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), STUDIO PILATES MAIS (VÍTIMA), CATYA LIRANE LIRA PAZ - CPF: 502.388.501-10 (ASSISTENTE), DECORLIZ LAR CENTER LTDA - CNPJ: 33.040.262/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
BENS
PRODUTO
S
DE
FURTO
.
INCONTESTÁVEL
ORIGEM ILÍCITA.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO
PARA APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA (ART. 169, II, DO CP). IMPOSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DO DOLO. AUSÊNCIA DE PROVA DA BOA-FÉ.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou
o apelante
à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal). A defesa busca a desclassificação para o crime de apropriação de coisa achada (art. 169, parágrafo único, II, do CP).

II. Questão em discussão
:

A questão em discussão consiste em saber se os elementos dos autos permitem a desclassificação da conduta para o tipo penal descrito no art. 169, parágrafo único, inciso II, do Código Penal, sob o fundamento de ausência de provas quanto ao dolo do apelante de receptar bens de origem ilícita.

III. Razões de decidir
:

1
.
A materialidade e a autoria do delito de receptação estão devidamente comprovadas nos autos por meio do auto de prisão em flagrante, depoimentos da vítima e dos
Policiais M
ilitares, bem como pelos demais elementos probatórios colhidos, os quais demonstram que os bens furtados foram encontrados em posse do apelante, momentos após o crime.

2. A alegação defensiva de que o apelante encontrou os bens em um terreno baldio não foi corroborada por provas concretas, sendo insuficiente para afastar a presunção de ciência sobre a origem ilícita dos objetos apreendidos, especialmente porque a posse injustificada de bem de procedência criminosa gera presunção de dolo.

3
.
Presume-se o dolo na posse de bem furtado quando o agente não comprova a origem lícita do objeto, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.843.726/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T.,
DJe
16/08/2021).

4
.
Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, além de harmônicos com os demais elementos dos autos, são idôneos para sustentar a condenação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

5. Não há elementos mínimos que permitam a desclassificação para o crime de apropriação de coisa achada, pois os bens encontrados em posse do apelante apresentavam características e contexto que evidenciam o conhecimento de sua origem ilícita, configurando o crime de receptação.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A posse injustificada de bens de origem ilícita, aliada à ausência de comprovação de boa-fé pelo acusado, configura o crime de receptação, sendo incabível a desclassificação para apropriação de coisa achada
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 180 e art. 169, parágrafo único, II; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
,
AgRg
no
AREsp
nº 1.843.726/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma,
DJe
16/08/2021;
TJ-DF
, Apelação n
.
0004505-45.2017.8.07.0009, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 13/09/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Criminal interposto
por

ERICSON CLAYTON MOREIRA SALGADO
, contra a sentença pro
latada
pelo Juízo da
4
ª
Vara
Criminal

da Comarca de
Cuiabá
(
MT
)
, que julgou procedente
os

pedidos d
a denúncia para condená-l
o
pela prática do delito descrito no
artigo
180
,
do Código Penal
,
à pena de
0
2
(
dois
) ano
s
de reclusão
e 10 (dez) dias multa
, no regime inicial
semiaberto
(Id.
256484209
)
.

Em suas razões recursais a defesa
pleiteia a
desclassificação
do
crime de receptação para o tipo penal descrito no art. 169, II, do CP (apropriação de coisa achada)
(
Id.
256484215
).

O Ministério Público
apresentou contrarrazões recursais, manifestando-se pelo desprovimento do recurso
(Id.
256484220
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
José de Medeiros
, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id.
261917778
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025